Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722035-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: GUSTAVO DE CASTRO BORGES, PREMIUM ENGENHARIA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Safra S.A contra a r. decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0016359-31.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros dos Agravados via Sisbajud (“teimosinha”), nos seguintes termos: “As pesquisas anteriores junto aos sistemas disponíveis restaram infrutíferas. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistemas disponíveis depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas é possível, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07133224020248070000 1893384, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Assim, o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente.” Defende o Agravante, em síntese, que não há óbice à realização da pesquisa requerida, nem é possível condicioná-la a qualquer outro requisito. Alega que a pesquisa pelo referido sistema é a única alternativa viável para localizar ativos financeiros dos Agravados e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros dos Agravados, com reiteração automática (teimosinha), via Sisbajud, por 30 dias. Preparo comprovado - Id. 72483026. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros da parte agravada pelo Sisbajud, o Agravante pede a antecipação de tutela recursal. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido. De fato, os sistemas eletrônicos e cadastrais facilitam a localização e constrição de bens, permitindo que o juízo conduza o processo de forma a conferir agilidade e efetividade. Ademais, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução deve ser conduzida em benefício do credor, buscando sempre a obtenção do resultado útil do processo. A utilização reiterada do Sisbajud não é abusiva, desde que haja alteração na situação econômico-financeira do devedor. No presente caso, a prolongada impossibilidade de identificar bens e ativos financeiros passíveis de penhora para quitar a dívida em execução justificaria o deferimento da medida solicitada. Ocorre que foram ineficazes todas as ordens de constrição de ativos financeiros da parte agravada, conforme se infere dos resultados seguintes: -171217801 - Anexo (1 SISBAJUD infrutífero) 171217802 - Anexo (1.1 SISBAJUD infrutífero) 171217803 - Anexo (1.2 SISBAJUD infrutífero) 171217804 - Anexo (1.3 SISBAJUD infrutífero) 171217805 - Anexo (1.4 SISBAJUD infrutífero) 171217807 - Anexo (1.6 SISBAJUD infrutífero) 171217810 - Anexo (1.7 SISBAJUD infrutífero) 171217812 - Anexo (1.8 SISBAJUD infrutífero) 171217816 - Anexo (1.9 SISBAJUD infrutífero) 171217821 - Anexo (2 SISBAJUD infrutífero) 171217823 - Anexo (2.1 SISBAJUD infrutífero) 171217824 - Anexo (2.2 SISBAJUD infrutífero) Também não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora